Tribunal: TJDFT
Processo: 0010061-06.2014.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0010061-06.2014.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THOMAS SOUSA PONTES, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, THOMAS SOUSA PONTES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por Distrito Federal (ID n. 19356418), Thomas Sousa Pontes (ID n. 19356421) e Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap (ID n. 19356423) contra a sentença (ID n. 19356392) proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. O apelante Thomas Sousa Pontes requer a concessão da gratuidade de justiça. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, como a informação de que o apelante é bancário e a de que percebia à época da propositura da ação remuneração superior a três salários mínimos (R$ 5.983,59). Intime-se o apelante Thomas Sousa Pontes para que comprove objetivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 05 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator